Tribunal: CARF
Processo: 16692.720874/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720874/2017-22
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.515 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DEDUÇÃO DE IMPOSTO
PAGO NO EXTERIOR. UTILIZAÇÃO NO EXCEDENTE EM PERÍODOS
POSTERIORES. LIMITES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA
LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contextos fático e legislativo distinto do
recorrido que examinou o aproveitamento de excedente de imposto pago no
exterior sobre lucros de investidas destinado à liquidação de estimativas de
período subsequente. O paradigma admitido não analisou a demandada
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP para a liquidação das
estimativas e, na parte em que flexibiliza o limite em razão do imposto devido,
não tem em conta incidência sobre lucros de investidas no exterior, mas sim
sobre outros rendimentos, cuja compensação é estabelecida em regramento
legal próprio. FUNDAMENTO INATACADO. INUTILIDADE RECURSAL.
Se não resta caracterizado o dissídio jurisprudencial acerca da demandada
apresentação de DCOMP para a liquidação das estimativas com excedente de
imposto pago no exterior sobre lucros de investidas, inútil discutir se o limite
para dedução deste excedente pode ser flexibilizado. (Ementa em
conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Tosellique votou pelo
conhecimento. Votaram pelas conclusões do voto do relator os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Edeli Pereira Bessa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.514, de 04 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 16692.720872/2017-33, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720874/2017-22
Fl. 20078
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720874/2017-22

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Especial de Divergência interposto por AMBEV S.A. em
face do acórdão de no 1401-004.118, proferido em 21 de janeiro de 2020. Por meio deste aresto,
o Colegiado a quo negou provimento ao apelo voluntário da contribuinte retro referida, tendo
recebido, então, a seguinte ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura a hipótese de nulidade do despacho decisório atacado quando
foi dada à contribuinte oportunidade, durante o procedimento fiscal, de apresentar
alegações e elementos probatórios e a fiscalização fundamentou o ato administrativo
de forma suficiente nos aspectos fáticos e jurídicos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Convém destacar que a contribuinte apresentou diversos elementos de prova em
sede de manifestação de inconformidade. Tal fato, por si só, já seria suficiente para
justificar uma cognição mais ampla dos fatos jurídicos por parte da autoridade
julgadora de primeira instância em comparação com a autoridade fiscal.
Ademais, a argumentação atacada pela recorrente configura mero obiter dictum,
uma vez que não foi a razão de decidir na parte que a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente.
JUNTADA DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. INDEFERIMENTO.
O pedido genérico de apresentação de novos elementos de prova a qualquer
tempo não encontra guarida no Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária para o deslinde do feito deve ser indeferida pela
autoridade julgadora.
Fl. 20079
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720874/2017-22

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE.
A necessidade de utilização de Declaração de Compensação para compensar as
estimativas mensais de IRPJ ou CSLL com créditos anteriores é inafastável.
Não havendo a constituição do débito de estimativa e a respectiva declaração de
compensação, não há possibilidade deste valor compor o saldo negativo.
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES
PARA COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode
ser utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou
ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais
débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
OBSERVAÇÃO DAS NORMAS COMPLEMENTARES. AFASTAMENTO
DE PENALIDADES E JUROS. INDEFERIMENTO.
Considerando que a contribuinte aproveitou o IR pago no exterior de forma
contrária à lei e que as orientações da ECF não dão suporte aos procedimentos
adotados, é inaplicável, na espécie, o previsto no parágrafo único do artigo 100 do
CTN.
A celeuma, diga-se, revolve Declaração de Compensação em que a ora insurgente
pretende a utilização de crédito oriundo de saldo negativo de CSLL para a quitação de débitos
próprios, tendo o aludido saldo sido apurado em 2015.
Não reconhecido o direito creditório por despacho decisório da DERAT-SP, a
interessada, cientificada, apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
parcialmente procedente.
Intimada, a empresa interpôs o seu recurso especial aventado a ocorrência de
diversos dissídios jurisprudenciais.
A D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN – apresentou as suas
contrarrazões ao recurso manejado pelo contribuinte, sustentando, de plano, a sua inadmissibilidade.
Em síntese, a Fazenda defendeu que o acórdão recorrido repousara as suas conclusões em dois
fundamentos autônomos, tendo, contudo, a recorrente, atacado apenas um deles (haveria, então, uma
insuficiência recursal).
Fl. 20080
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720874/2017-22

No mérito, premeu pela manutenção da decisão a quo.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE.
A contribuinte teve ciência do resultado do julgamento do seu recurso
voluntário 24/08/2020, uma segunda-feira, conforme documento de e-fl.
19.740, tendo interposto o seu recurso em 08/09/2020 (e-fl. 19.742),
restando, assim, patente, a sua tempestividade.
Outrossim, até a data da interposição do recursos em exame, nenhum dos
paradigmas indicados teriam sido objeto de reforma, atendendo-se,
destarte, também ao requisito preconizado pelo art. 67, § 15, do anexo II,
do RICARF.
A D. PGFN, entretanto, sustentou que o apelo apresentado teria deixado
de atacar fundamento autônomo contido no acórdão recorrido, revelando,
destarte, a sua insuficiência. E, de fato, tem a razão a recorrida.
Com efeito, tal qual destacado no relatório que precede este voto, a
decisão a quo, ao se pronunciar sobre a compensação das estimativas que
compuseram o saldo negativo cuja restituição/recuperação se pretende,
assentou, de forma inadvertidamente independente, dois argumentos à
justificar as suas conclusões:
a)
para que a que a quitação das estimativas pudesse ser aceita,
mormente por ter ocorrido após a edição da Lei 10.637/02, a contribuinte
teria que ter se socorrido do procedimento preconizado pelo art. 74 e ss
da Lei 9.430/96 – isto é, o aludido encontro de consta somente seria
possível mediante a transmissão de PER/DCOMP;
b)
a par disso, os saldos de impostos pagos no exterior, não utilizados
em exercícios pregressos, não poderia ser utilizado para quitar as
estimativas mensais, sob pena de se “driblar” o limite preconizado pelo
art. 26 da Lei 9.249/95, culminando, outrossim, potencialmente, com
saldo negativo, o que seria, ao fim de contas, vedado, aos olhos daquele
D. Relator, vedado.
E, como se viu, o recurso contribuinte atacou apenas o argumento
declinado em “b”, sem, sequer, se reportar ao problema da compensação
Fl. 20081
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720874/2017-22

envidada mediante escrita contábil, com uso de crédito controlado na
parte B do LALUR.
Particularmente, para este Relator, os argumentos deduzidos pela decisão
recorrida são, inclusive, contraditórios; ora, para que a empresa pudesse
se socorrer de uma PER/DCOMP, o crédito utilizado teria que ser
passível de restituição. Só que para assentar as conclusões atinentes ao
segundo fundamento supra, a Turma a quo parte da premissa de que tais
importâncias não conformariam um indébito tributário e, ato contínuo,
não admitiriam a sua restituição. Em linhas gerais, a compensação, via
DCOMP, seria juridicamente impossível.
Nada obstante, o fato é que isto não foi questionado pela insurgente e,
certo ou errado, este argumento permaneceu incólume, sendo ele, per se,
suficiente para manter a decisão ora questionada. Há, pois, de forma
hialina, a constatação de uma insuficiência recursal que impede o
conhecimento do apelo manejado pela interessada, a par da ocorrência,
ou não, de um efetivo dissídio jurisprudencial.
Outrossim, e mesmo que superado o óbice acima, e agora já me voltando
para a própria divergência interpretativa invocada, o acórdão de no 1803-
000.482, nem de longe, tangencia o problema anteriormente aventado,
isto é, a forma pela qual a quitação das estimativas teria que ter se dado.
Isso revela, de per si, distinção que, verdade seja dita, tem correlação
direta com o obstáculo anteriormente indicado . Mas não deixa de ser um
ponto de discrimen suficiente para atestar a dessemelhança entre os
acórdãos ora comparados.
Demais disso, e já quanto a própria matéria admitida, também não se
observa a ocorrência do sustentado dissídio jurisprudencial.
Com efeito, o acórdão acima referido é, de tal sorte, genérico, e pouco
claro, que não me é dado, sequer, entender o que foi, ali decidido.
Aventou-se, então, apenas, a contraposição à tese aqui discutida, porque,
também lá, o fundamento para o não reconhecimento do crédito foi o fato
da empresa ter apurado prejuízo fiscal... só que isso sequer é mencionado
no voto condutor que, diga-se, limitou-se a assim expor:
Entende este Relator que a Instrução Normativa SRF ri° 213, de 7 de outubro de
2002, que "dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País", ao
normatizar, entre outros, o art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995, embora não se refira
especificamente ao art. 15 da Lei no 9.430, de 1996, alcança, também, a
compensação do imposto pago no exterior sobre a receita decorrente da
prestação de serviços efetuada diretamente [...].
Ora, a própria menção ao art. 15 da Lei 9.430/96 deixa extreme de
dúvidas que a predita decisão comparada não decidiu e não se referiu ao
fato da contribuinte, lá, ter apurado prejuízo fiscal. E neste ponto, o voto
condutor, não obstante fazer referência ao art. 14, § 15, da IN 213/02,
Fl. 20082
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720874/2017-22

que autoriza o uso de saldos de imposto pagos no exterior que não
puderem ser integralmente absorvidos, em períodos posteriores, tratava
da hipótese dos impostos pagos no exterior terem incidido sobre receita
decorrente de prestadores de serviços diretamente (questão estranha à
matéria objeto deste processo).
Não há ali, vejam bem, qualquer discurso dialético sobre a completa e
correta compreensão dos preceitos da citada IN 213. E, mais importante,
sequer se cogita do principal problema aqui analisado, qual seja, a
possibilidade, ou não, dos saldos de impostos serem empregados na
quitação, via compensação, de estimativas mensais. Vale, inclusive,
lembrar que no contexto do acórdão paradigma, o indeferimento do
crédito se deu, exclusivamente, pelo entendimento manifestado pela
Autoridade Fiscal de que, uma vez apurado prejuízo fiscal, o imposto não
aproveitado não poderia ser levado para os exercício subsequentes. E este
problema, que poderia, quiçá, se tornar hábil à demonstração da
divergência em relação à questão da formação de saldo negativo a partir
da compensação de impostos pagos no exterior, não foi, nem mesmo
aventada pelo Relator deste julgado a ser comparado.
A norma concreta e individual, tal como ali erigida, não guarda qualquer
semelhança com aquela edificada pela decisão recorrida, dado
considerar. como antecedente normativo, prescrições e situações em
momento algum sequer aventadas pelo Colegiado a quo.
Assim, seja sob qual enforque for, o recurso não pode ser admitido.
Calha esclarecer, por oportuno, que, não obstante a maioria do Colegiado me ter
acompanhado quanto as conclusões agora expostas, prevaleceram, no
julgamento, os fundamentos declinados pela Conselheira Edeli Pereira Bessa,
cuja declaração de voto segue abaixo.
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial do
contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator
Fl. 20083
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720874/2017-22

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 20084
DF CARF MF
Original